Tribunal: TJSP
Processo: 1501379-74.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06). Apelo do Ministério Público postulando a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, reputando-se lícita a atuação dos guardas civis municipais - Possibilidade – Prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais - Provas obtidas por meios lícitos – Nulidade inexistente - Provas seguras

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06). Apelo do Ministério Público postulando a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, reputando-se lícita a atuação dos guardas civis municipais - Possibilidade – Prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais - Provas obtidas por meios lícitos – Nulidade inexistente - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais. Responsabilização inevitável. Apelo provido.